Tribunal: TJES
Processo: 5007358-50.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007358-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADVINA DAS GRACAS PASSIGATTI e outros
RECORRIDO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVANTE UNILATERAL. DOCUMENTO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 13511187) opostos contra acórdão (ID nº 13427167) proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte embargada, reformando a sentença de primeiro grau para majorar os danos morais ao valor de R$ 5.000,00.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão, sustentando que não houve qualquer manifestação acerca do pleito de compensação de valores.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pelo CPC/2015.

4. Os embargos de declaração devem ser rejeitados. A alegada omissão não se configura, inexistindo vício a sanar na decisão embargada, que foi explícita ao negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença de primeiro grau. Ademais, o documento juntado (ID nº 11999246) consiste em prova de natureza unilateral e, por si só, é insuficiente para comprovar a efetiva disponibilização do crédito. Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica, que exige elementos probatórios adicionais para validar comprovantes da espécie. Dessa forma, diante da fragilidade probatória, resta afastada a pretensão de compensação de valores.

5.Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)